Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001055-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARKES DE PAULA SILVA - CPF: 084.090.771-08 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.945.670/0001-46 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora e manter a decisão monocrática tal como exarada. Com efeito, o comportamento da parte autora afastou o nexo causal, sendo a sua conduta determinante para o evento danoso, não havendo a possibilidade de atribuir à instituição reclamada a responsabilidade. Trata-se de hipótese em que se configura a excludente de responsabilidade civil nos termos da lei (CDC, art. 14, §3o, inciso I e II). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia ao 1o Vogal, acompanho o Relator, com ressalva de fundamentação. Embora o MED não constitua garantia de estorno, mas mecanismo de tentativa de recuperação, a instituição financeira, mesmo acionada tempestivamente pelo consumidor, não demonstrou a adoção das providências regulatórias cabíveis nem o efetivo acionamento do procedimento, omissão que caracteriza falha posterior do serviço e autoriza a reparação material. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE VIA PIX. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. OMISSÃO NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FALHA POSTERIOR NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado, reformou integralmente sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos autorais, em demanda indenizatória decorrente de transferências via PIX realizadas pelo autor após fraude praticada por terceiros, com posterior comunicação tempestiva à instituição financeira e alegada omissão quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao deixar de adotar as providências regulatórias cabíveis após ser comunicada da fraude, especialmente o acionamento do MED; e (ii) estabelecer se tal omissão gera direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação da fraude ao banco ocorreu de forma tempestiva, o que atrai a incidência dos deveres regulatórios impostos às instituições financeiras.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui obrigação regulatória, e não faculdade da instituição financeira, conforme Resolução BCB 01/2020.

O banco não comprovou ter adotado as providências mínimas exigidas pelo regulador, tais como registro de notificação de infração, comunicação com a instituição recebedora, tentativa de bloqueio cautelar dos valores ou análise técnica fundamentada da reclamação.

A ausência de demonstração dessas medidas caracteriza falha objetiva na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, autônoma em relação à fraude originária praticada por terceiros.

A responsabilidade da instituição financeira não decorre da realização voluntária das transferências pelo consumidor, mas da omissão posterior no cumprimento de dever regulatório específico, o que justifica a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

A conduta omissiva do banco, embora tecnicamente reprovável, não possui gravidade suficiente para configurar dano moral indenizável, considerando que o prejuízo decorreu primordialmente da conduta do próprio autor e de terceiros fraudadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comunicação tempestiva de fraude via PIX impõe à instituição financeira o dever regulatório de acionar o Mecanismo Especial de Devolução, cuja inobservância configura falha objetiva na prestação do serviço.

A omissão do banco no acionamento do MED gera responsabilidade pela reparação dos danos materiais, ainda que a fraude tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

O descumprimento de dever regulatório, sem gravidade excepcional, não enseja indenização por danos morais quando o abalo decorre predominantemente da conduta do próprio consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 1.021; CC, art. 406 e §1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BCB no 1/2020, art. 41-B, §1o; Resoluções BCB no 103/2021 e no 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1062082-64.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por João Markes de Paula Silva (id. 329755897) contra decisão monocrática (id. 287259875) que, ao julgar recurso inominado, reformou integralmente a sentença de primeiro grau (id. 286366148) para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A demanda originou-se de fraude praticada por terceiros via WhatsApp (id. 286366125), ocasião em que o autor, induzido a acreditar estar tratando com seu advogado, realizou três transferências via PIX totalizando R$ 2.775,02 (id. 286366126). Após perceber o golpe, comunicou de imediato a instituição financeira (id. 286366128).

A sentença de origem reconheceu falha na prestação do serviço e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.775,02 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

A decisão monocrática reformou integralmente o julgado, fundamentando-se na culpa exclusiva da vítima e na ausência de falha bancária.

O agravante sustenta erro de fato e de direito, alegando que a questão central não é a fraude em si, mas a omissão do banco após ser comunicado, especialmente quanto ao não acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 336130379) defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

De proêmio, verifico que o agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível nos termos do art. 1.021 do CPC.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário após a comunicação da fraude, especialmente no que tange ao não acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática, embora tecnicamente fundamentada quanto à culpa exclusiva da vítima na realização das transferências, não enfrentou adequadamente um ponto essencial: a conduta do banco após ser formalmente comunicado da fraude.

Os documentos demonstram que o autor, em 11/01/2025 (no dia seguinte às transferências, que foram realizadas após as 17:00 horas), registrou boletim de ocorrência (id. 286366127) e comunicou o banco sobre o golpe (id. 286366128). Esta comunicação ocorreu dentro do prazo estabelecido pela resolução de regência (arts. 41-C, §1o e 41-A, II, da Resolução BCB no 1/2020).

A partir desse momento, surge para a instituição financeira o dever regulatório de adotar providências específicas, notadamente o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme determina a referida Resolução.

O Banco, contudo, limitou-se a responder genericamente que "não foram encontrados indícios que justifiquem o estorno do valor" (id. 286366128), sem demonstrar registro de Notificação de Infração no sistema DICT, comunicação com a instituição recebedora, tentativa de bloqueio cautelar dos valores ou mesmo análise técnica fundamentada da reclamação.

O Mecanismo Especial de Devolução não é faculdade, mas obrigação regulatória quando o consumidor comunica tempestivamente uma fraude. De efeito, de acordo com a normativa que a regula, a instituição financeira deve registrar a notificação de infração, acionar o banco recebedor e verificar a possibilidade de bloqueio cautelar, analisando tecnicamente a reclamação em até 7 dias (arts. 39-B, 18, p.u., dentre outros, da Resolução 01/2020).

A ausência de comprovação dessas providências configura falha objetiva na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da culpa na origem da fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO QUANTO À ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). (...). O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o consumidor impugnou prontamente a transação, apresentando boletim de ocorrência, comunicação por e-mail e prints de conversas. A ausência de instauração do MED após a contestação da transação caracteriza falha na prestação do serviço bancário.(...) (TJMT - N.U 1062082-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Nesta toada, a falha não está na fraude original, mas sim na omissão posterior. No primeiro momento, o autor, induzido por terceiros (id. 286366125), realiza voluntariamente as transferências (id. 286366126). Neste ponto, é medida de rigor o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando qualquer responsabilidade do banco pela fraude em si. Todavia, há falha posterior por omissão. Após ser comunicado (id. 286366128), o banco tinha o dever regulatório de acionar o MED. Sua resposta genérica e inércia configura falha autônoma na prestação do serviço, gerando responsabilidade pela não tentativa de recuperação dos valores.

Destarte, mister a condenação dos danos materiais, diante da não demonstração de adoção das providências regulatórias obrigatórias.

Embora não haja garantia de recuperação integral (pois depende de saldo na conta recebedora), a simples ausência de tentativa ou mesmo de demonstração dela, caracteriza falha no dever de diligência.

Assim, é devida a restituição material de R$ 2.775,02, não como consequência da fraude, mas como reparação pela omissão no cumprimento de dever regulatório específico.

Inobstante, mesma sorte não alcança os danos morais perquiridos, sendo que o entendimento esposado na decisão monocrática neste ponto deve ser mantido.

A situação, embora desagradável, decorreu primordialmente da conduta do próprio autor, que deu guarida ao contato não verificado (id. 286366125), realizando múltiplas transferências sem confirmação (id. 286366126), sem adotar as cautelas mínimas de segurança.

A omissão posterior do banco, embora configure falha técnica, não alcança a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de descumprimento de dever regulatório que gera apenas consequências patrimoniais.

Aplicam-se ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a banalização do dano moral e o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para REFORMAR PARCIALMENTE a decisão monocrática (id. 287259875) no sentido de RESTABELECER PARCIALMENTE a sentença de origem (id. 286366148) apenas no que pertine aos danos materiais, condenando a agravada ao pagamento de R$ 2.775,02 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso (10/01/2025) e juros pela taxa SELIC desde a citação, observado o disposto no art. 406 e § 1o, do CC.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026